Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721287-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DA SILVA ANTUNES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ele. O embargante alega, de forma genérica, a existência de contradição e de erro material no acórdão embargado, mas não aponta, de modo claro e específico, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre o não conhecimento de seus embargos de declaração, em por ausência de apontamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. É vedado alterar, corrigir ou substituir as razões no prazo concedido em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator